Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AILTON NUNES DOS SANTOS ajuizou ação de manutenção de posse em face de ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELLE – ME. A pretensão foi julgada improcedente e a sentença foi mantida pela egrégia 2a Turma Cível, em acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (...) CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO COLETIVA. ART. 1228, §4o DO CC/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. (...) (...) A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo a quo. Em verdade, tamanha é a ausência de provas, que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local. No que tange a impossibilidade de demonstração dos serviços prestados pelas concessionárias, é verdade que a individualização de tais serviços básicos exibem vínculo extremamente íntimo ente possuidor e coisa, todavia, a inexistência de individualização de água ou luz não impede a existência de registros de qualquer outra natureza, tais como Notas Fiscais de serviços prestados no local, de produtos entregues, ou até mesmo fotografias de eventos familiares realizados no imóvel a partir da data de sua suposta aquisição. É inaplicável o pedido de incidência ao caso do que dispõe o art. 1.228, §4o do CC, que autoriza a desapropriação coletiva se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, de posse ininterrupta e boa-fé, por mais de 5 anos, e houver serviços de interesse social e econômico relevantes. Ao reivindicar a área separadamente, os ocupantes deixam de reconhecer um propósito coletivo de habitação, bem como não vêm a juízo defender extensa área, mas apenas o quinhão que acreditam ser seu por direito. (...)” Daí a ação rescisória proposta por AILTON NUNES DOS SANTOS com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, O autor alega, em síntese, que o erro de fato decorreu da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa, dos quais os magistrados não se valeram para resolver a controvérsia, sendo facilmente perceptível que a decisão rescindenda encontra-se em dissonância com a prova produzida nos autos. Requer a rescisão do julgado e, em juízo rescisório, julgar procedente a ação de manutenção de posse. DECIDO Inicialmente, defiro ao autor a gratuidade de justiça, porquanto demonstrada a condição de hipossuficiente. A ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável conseqüência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Conforme acentuado por NERY, citando o eminente Min. Sidney Sanches: “ERRO DE FATO. “É aquele imperceptível, antes de tudo, nas inconciliáveis direções do fato e da sentença, implicando na falsa percepção dos sentidos, de sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente, e vice-versa. O erro de fato é a demonstração de que o juiz apreciou erroneamente os fatos pela desatenção na leitura dos autos...”[1] No caso em apreço, o autor sustenta que elementos probatórios não foram utilizados pelos julgadores na formação de sua convicção, gerando, assim, uma decisão em dissonância com a prova produzida nos autos. A propósito, confira-se os fundamentos pelos quais o autor pugna pela rescisão do acórdão, in verbis: “Para melhor elucidação e compreensão do que será abordado a seguir, transcrevemos trechos importantes retirados da petição inicial que deu causa à instauração do processo originário, mais precisamente na parte em que o autor elucida as questões fáticas em que seus pedidos são lastreados, ipsis litteris: Em 17/01/2011 o autor adquiriu de GEISEL ALVES DOS SANTOS, SAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS, um terreno localizado na DF-128 Km 14,5 Chácara 11, Fazenda Lagoa Bonita, no lote de número 01 com dimensões de 30 metros nas laterais e 20 metros de frente e fundo, com área total de 600 metros quadrados, ao preço de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ato contínuo, o autor construiu muros e exerceu zelo e guarda sobre o terreno, e após alguns meses deu inicio a edificação de uma casa no referido lote. Apenas em junho de 2014 a empresa ré ingressou com pedido de reintegração de posse, sem nunca ter sequer avisado aos moradores (que não foram parte nessa ação), SEM JAMAIS TER IDO AO LOCAL E CONSTATAR QUE ALI HAVIAM DIVERSAS EDIFICAÇÕES, sem jamais ter tentado conversar de forma amigável com as pessoas que da mesma forma que ela, foram enganadas pelos vendedores. São basicamente estas as circunstâncias fáticas que permeiam todos os pedidos requeridos à petição inicial que ocasionou a prolação da decisão que se busca a desconstituição, pois encontra em completa dissonância com as provas existentes nos autos pela própria parte demandada para instruir a sua pretensão, citando-se, especialmente, a Cessão de Direitos, adquirida dos mesmos que transferiram o terreno, cuja relevância é a mesma do documento pelo qual a ré adquiriu o terreno, também anexos aos presentes autos, em que se denota a existência de posse e moradia anterior á requisição da ré. E é neste viés que exsurge a possibilidade da desconstituição do julgado pela violação frontal à disposição contida no art. 966, inciso VIII, do CPC, haja vista que a sentença foi evidentemente fundada em erro de fato verificável dos autos, pois diferentemente do que alegado pela Requerida, o autor não adquiriu o terreno para fins de especulação, pois como se demonstra das fotos que seguem anexas, adquiriu e tão logo efetivou sua moradia no local, juntamente com sua família. Com base nestas razões, pugna-se pela procedência do pedido da ação rescisória para que seja rescindida a decisão de mérito transitada em julgada proferindo-se novo julgamento do feito, o que se faz com fulcro nos arts. 966, inciso VIII e 974 do Código de Processo Civil.” Ora, como dito acima, o erro de fato que autoriza a ação rescisória é o que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente ocorrido. Isto é, quando existe nos autos elemento capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento, embora ele não tenha sido considerado ou, inversamente, quando leva-se em consideração elemento bastante para o julgamento que não consta dos autos do processo No caso em apreço, o que se verifica, na verdade, é que se pretende o reexame da questão decidida por ter havido suposta má apreciação dos elementos constantes dos autos, vez que a decisão rescindenda consignou expressamente que a parte autora “não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo a quo. Em verdade, tamanha é a ausência de provas, que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local”, o que é incabível em sede de ação rescisória, uma vez que não é sucedâneo recursal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA (...) ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE PROVA. (...) (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1330684/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA (...) MÁ INTERPRETAÇÃO. MEIO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A ação rescisória não é meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar provas ou complementá-las. 3. Agravo interno desprovido.”(AgInt nos EDcl no REsp 1542373/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). “AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PONTO CONTROVERTIDO SOBRE O QUAL O JUIZ DEVERIA TER SE MANIFESTADO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. (...) A ação rescisória é uma ação de impugnação de natureza excepcional, e como tal não pode e nem deve ser utilizada como sucedâneo recursal em caso de inconformidade da parte com o resultado da demanda. O uso da rescisória, por se tratar de uma exceção à regra geral da imutabilidade da coisa julgada, é reservado para hipóteses restritas, nos casos taxativamente enumerados na lei. Inexistente o alegado erro de fato ou a manifesta violação de norma jurídica, não se subsumindo, portanto, às hipóteses contidas no rol taxativo do artigo 966, do Código de Processo Civil, a ação rescisória não preenche o requisito do cabimento.”(Acórdão 1220606, 07136166820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim sendo, constatado de plano a existência do suposto vício, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe: Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS RESCISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por ausência de interesse processual (CPC/15 330 III). 2. Negou-se provimento ao agravo interno.”(Acórdão 1065082, 07050977520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento nos art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator